Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704919-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE REGIS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCILENE REGIS FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0703305-44.2021.8.07.0001 em que litiga em face do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na limitação dos descontos de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração depositada na conta corrente da demandante, assim como para restituir o montante relativo ao valor que ultrapassou o referido percentual e, por fim, para decretar a ilegalidade de qualquer desconto posterior a este título que venha a ultrapassar o percentual já mencionado (ID. 82858387 dos autos principais). Indeferido, por esta Relatora, o pedido de natureza liminar (id. 23395672). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observa-se que o feito principal foi sentenciado, tendo o julgador a quo homologado o pedido de desistência e extinto o feito nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora